Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025146-18.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROMANA VITORIA DE MIRANDA D E S P A C H O Na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que, caso queira, apresente impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora